Tribunal: TJSP
Processo: 1022659-72.2017.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargados – alegação de deserção do recurso pelo preparo não ter sido corrigido – omissão quanto ao ponto – não ocorrência de deserção – preparo efetuado com base no valor da causa, sem atualização – recurso já conhecido – descabimento de reconhecimento de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargados – alegação de deserção do recurso pelo preparo não ter sido corrigido – omissão quanto ao ponto – não ocorrência de deserção – preparo efetuado com base no valor da causa, sem atualização – recurso já conhecido – descabimento de reconhecimento de deserção na hipótese – eventual diferença pertinente à correção monetária a ser recolhida sob pena de inscrição da dívida, o que fica aclarado – dano material do embargado, por conta de saque indevido de valor – inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão colegiada no que tange ao tópico – questão enfrentada, de forma detidamente motivada – embargos conhecidos e acolhidos parcialmente, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1022659-72.2017.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ITAÚ UNIBANCO S/A, são embargados CONDOMINIO MULTIPREDIAL
COIMBRA e NORMA CARNEIRO ESPER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram e
acolheram em parte, sem efeito modificativo, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022659-72.2017.8.26.0007/50000 - Voto 25315
2
VOTO No: 25315
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1022659-72.2017.8.26.0007/50000
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE ITAQUERA 3a VARA
CÍVEL
JUÍZA: DANIELLA CARLA RUSSO GRECO DE LEMOS
EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A.
EMBARGADOS: CONDOMÍNIO MULTIPREDIAL COIMBRA E NORMA
CARNEIRO ESPER
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
acórdão pelo qual, por
unanimidade, foi dado parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pelos embargados alegação de deserção do recurso pelo
preparo não ter sido corrigido omissão quanto ao ponto não
ocorrência de deserção preparo efetuado com base no valor da
causa, sem atualização recurso já conhecido descabimento de
reconhecimento de deserção na hipótese
eventual diferença
pertinente à correção monetária a ser recolhida sob pena de inscrição
da dívida, o que fica aclarado dano material do embargado, por
conta de saque indevido de valor inexistência de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão colegiada no que
tange ao tópico questão enfrentada, de forma detidamente motivada
embargos conhecidos e acolhidos parcialmente, sem efeito
modificativo.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão
(fls. 187/196) pelo qual, por votação unânime, foi dado parcial provimento ao recurso
de apelação interposto pelos embargados, para o fim de condenar o embargante no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022659-72.2017.8.26.0007/50000 - Voto 25315
3
pagamento de indenização por dano material.
O embargante alegou que o v. acórdão padece de contradição e de
omissão. O preparo do recurso foi efetuado em montante insuficiente, pois calculado
sem a atualização do valor atribuído à causa. Haveria, assim, contradição ante a
insuficiência do preparo recursal. O embargante também reclamou de omissão quanto
ao entendimento pacificado pelo STJ e adotado pelo TJ/SP. No julgado não houve
deliberação expressa acerca da excludente de responsabilidade do fornecedor, dado que
demonstrado que a operação ocorreu mediante o uso do cartão e da senha do correntista.
Pediu pelo acolhimento dos aclaratórios para que a omissão e a contradição apontadas
sejam sanadas.
Recurso tempestivo.
É a síntese necessária.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos e acolhidos
parcialmente, sem efeito modificativo.
Não houve contradição no que diz respeito ao recolhimento das
custas. Há contradição quando argumentos opostos são encontrados no corpo da
decisão. Assim, v.g., se em um parágrafo do acórdão consta que o preparo foi recolhido
corretamente e em outro que o recolhimento é insuficiente, tem-se contradição, o que
não aconteceu no caso dos autos.
Em verdade, houve omissão quanto ao enfrentamento da questão
da necessidade de o preparo ser corrigido, dado que suscitada nas contrarrazões de
apelação (fls. 178/179).
O preparo foi efetuado com base no valor atribuído à causa. É
fato que não se deu a atualização. Já conhecido o recurso, a circunstância não pode levar
à deserção, mas tão-só à necessidade de recolhimento em complemento do valor
faltante, sob pena de inscrição da dívida. É o que fica expressamente aclarado, sem
efeito modificativo.
Nem poderia ser diferente. Verifique-se que o próprio
embargante não pediu a deserção do recurso, mas a complementação do preparo, em
insignificantes R$ 15,72. O cálculo consta de fls. 2 dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022659-72.2017.8.26.0007/50000 - Voto 25315
4
Quanto ao remanescente, os embargos não comportam
acolhimento.
O recurso em referência tem por objetivo complementar ou
aclarar a decisão omissa, obscura ou contraditória, ou ainda corrigir erros materiais,
conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. É possível conferir-se
efeito modificativo ou infringente, desde que a alteração do julgamento decorra da
correção daqueles citados defeitos.
No entanto, isso é afeito ao âmago do julgado e ocorre quando os
argumentos da decisão, se inconsistentes, não possibilitam a compreensão do resultado
final do julgamento.
No caso em tela, tem-se que o acórdão atacado enfrentou de
forma escorreita as matérias trazidas à apreciação em 2o grau. O resultado, devidamente
fundamentado, foi obtido da apreciação harmônica de todas as questões levantadas
pelas partes e dos elementos constantes dos autos.
As alegações e os documentos juntados pelas partes foram
devidamente considerados pela turma julgadora. Não houve qualquer omissão na
análise da questão. A alegação é pura e simplesmente fruto da insurgência externada
contra os fundamentos que alicerçaram o acórdão recorrido.
Constou do julgado: “Como relatado, a síndica se dirigiu à
agência do apelado para efetuar um saque. Após realizar a operação, foi abordada por
um indivíduo que se encontrava no interior da agência e que acabou por fazer a troca
criminosa do cartão, nos termos acima descritos. Mesmo com a comunicação sobre o
engodo feita imediatamente, no primeiro dia útil, ao se dirigir à agência do apelado, a
síndica constatou a realização de operação indevida na conta corrente no valor de R$
3.000,00. A relação entre as partes é de consumo. Cabível a inversão do ônus da prova,
prevista no art 6o, VIII da Lei 8.078/90, uma vez que os apelantes são tecnicamente
hipossuficientes em face do apelado, bem como porque absolutamente verossímil a
versão inicial uma vez que se coaduna com o que acontece no sistema bancário do país.
A par da verossimilhança da versão inicial, deve ser ainda considerada a prova
documental trazida pelos apelantes aos autos provas que corroboraram a tese inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022659-72.2017.8.26.0007/50000 - Voto 25315
5
A cada dia que passa, a população é bombardeada por notícias a respeito das mais
diversas fraudes ocorridas junto ao sistema bancário em geral. Dentre elas estão as
transferências de numerário via Internet e os saques e contratações indevidas nos
caixas eletrônicos, perpetrados por meio de golpes variados. De ordinário, os bancos
não providenciam segurança adequada para os seus clientes que são
despudoradamente abordados dentro das agências por estelionatários. Quanto a isso,
ressalta a preocupante vulnerabilidade dos clientes no que concerne à aplicação dos
golpes ao estilo do narrado pela síndica. As instituições financeiras também não
providenciam ou não disponibilizam, tanto faz, registro de imagens a respeito das
transações. Se assim agissem, diga-se, seria possível separar o joio do trigo, uma vez
que poderia ser verificada a veracidade ou não da versão dos correntistas a respeito
dos golpes. Apesar de a síndica ter adotado a cautela de requerer de imediato o
cancelamento do cartão, fato não impugnado pelo apelante, o estelionatário
conseguiu fazer compra se valendo do instrumento de pagamento, obtido por meio do
engodo perpetrado. Em verdade, o apelado limitou-se a defender de forma genérica a
inexpugnabilidade de seu sistema informatizado, sem, contudo, trazer aos autos
elementos concretos e seguros que fizessem ver que a síndica, de alguma forma, tenha
contribuído de forma livre e consciente para a consecução da fraude. O que se tem é
que a inação probatória do apelado reforça a verossimilhança da alegação dos
apelantes e a verdade sabida do que de ordinário acontece nas agências bancárias
desse país de que o cartão de débito pertencente ao condomínio foi furtado por
estelionatário no caixa de autoatendimento de agência do apelado. De resto, o apelado
sustentou que o saque indevido se deu por culpa exclusiva da síndica apelante que
facilitou a atuação do meliante que a abordou. A abordagem se deu num sábado e na
ocasião não havia segurança bancária no local, pelo que a cliente deveria tomar
cautela redobrada. A assertiva do apelado mencionada no parágrafo anterior faz ver
claramente que é muito mais cômodo e barato para ele transferir para o cliente a
responsabilidade pela segurança das operações realizadas na agência. Ora, se os
caixas eletrônicos da agência estão em funcionamento e abertos ao público, cumpre
ao banco fornecer a segurança necessária para o usuário. Faz parte do risco da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022659-72.2017.8.26.0007/50000 - Voto 25315
6
atividade. Risco que, como dito, o apelante prefere passar para os seus correntistas,
deixando suas agências eletrônicas nos fins de semana como 'terra de ninguém'. Há
mais. Sequer se sabe como se deu a abordagem da síndica apelante. Mais
incisivamente, não se tem demonstração de efetiva negligência dela na guarda da
senha. Verifique-se que a síndica apelante afirmou que efetivamente havia mensagem
no equipamento no sentido de que a operação que ela pretendia realizar não tinha sido
implementada. Não há mesmo registro de qualquer operação por parte da síndica, mas
tão-só o saque indevido da quantia de R$ 3.000,00, feito, ao que parece, antes do
bloqueio do cartão. Ora, se a síndica tentou fazer a operação e não foi bem sucedida, é
muito provável que o meliante tenha instalado o dispositivo junto ao caixa eletrônico
conhecido como 'chupa-cabras' que permite a subtração dos dados do cartão,
registrando inclusive a senha. Em verdade, o apelado poderia facilmente demonstrar
que os fatos não se passaram como referido, mas apenas por conta de forte
negligência da parte da apelante síndica que teria colaborado de forma descuidada e
decisiva para que o engodo fosse perpetrado. Bastava exibir, com a resposta, as
imagens feitas por ocasião do evento. O que não fez, apesar de se tratar de ser seu o
ônus probatório de demonstrar a negligência decisiva da cliente para a ocorrência do
evento. Em não agindo assim, é inevitável que se considere sua obrigação de indenizar
o valor equivalente ao saque indevido, por falha dos seus sistemas de segurança e por
se tratar de questão de fortuito interno. Com efeito, quem realmente teria condição de
provar a autenticidade ou a fraude das operações realizadas bem como o grau de
contribuição da síndica apelante para a consecução do golpe era o apelado. Só ele
detinha informações exatas em relação aos horários, terminais e instrumentos
utilizados nesses procedimentos. Ainda, só ele poderia disponibilizar as imagens
gravadas pelas câmeras de segurança que demonstrariam em quais circunstâncias e
por quem as operações foram realizadas. De resto, relembre-se que a fraude se deu
por meio de condutas concatenadas que culminaram com a concretização de saque
ilegítimo por conta da fragilidade do sistema de segurança do banco. Por isso, o dano
não decorreu exclusivamente da ardilosa subtração do cartão do condomínio e a
obtenção da sua senha. Decorreu da inação do apelado, de forma quase que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022659-72.2017.8.26.0007/50000 - Voto 25315
7
concomitante à ocorrência dele. De outra banda, salta aos olhos a dificuldade de o
correntista produzir prova negativa, qual seja, a de que não realizou as operações
impugnadas. Diga-se, de passagem, que mesmo sem a inversão do ônus da prova,
competiria ao apelado comprovar a veracidade de suas assertivas. Como anotado, a
instituição financeira atribuiu as operações questionadas ao descuido exacerbado da
correntista, sob o fundamento de que foi realizada mediante uso de cartão e senha
pessoais e intransferíveis. Ora, tratava-se de fato impeditivo do direito dos apelantes,
cuja prova cumpria à instituição financeira, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.
Cediço que a tecnologia dos cartões com chip, apesar de dificultar, não impossibilita
a ocorrência de fraudes. Da mesma forma, o sistema do apelado que requer a
utilização dos dados do cartão com chip, chave de segurança e senha para realização
das transações não pode ser reputado infalível. Há outro aspecto que deveria ter sido
esclarecido pelo apelado, mas não foi. É sabido que os sistemas de segurança dos
bancos principalmente das grandes instituições financeiras, como é o caso do
apelado, estão programados, por meio de algoritmos, para bloquear qualquer
operação tida por suspeita. Tal bloqueio preventivo só é desfeito a partir do momento
em que o cliente é contatado. Consigne-se que a inteligência artificial do sistema
capta a menor discrepância no que diz respeito ao modo usual de operação do cartão.
Locais habituais, valores (para maior ou menor), operações incomuns, tudo serve
para alertar o sistema que faz ou pode fazer o bloqueio preventivo. Pois bem, cumpre
à instituição financeira demonstrar, sempre que questionada uma operação como no
caso dos autos, que ela não discrepa do uso normal do correntista. Se a operação é
atípica, o bloqueio preventivo necessariamente tem que ser feito. Caso contrário,
ainda que haja negligência do cliente na guarda do cartão e da senha, mesmo assim
o banco responde pela falha de seu serviço de segurança. Destarte, sob qualquer
perspectiva, era ônus do apelado fazer prova de que não teve qualquer
responsabilidade quanto ao golpe do qual os apelantes foram vítimas o panorama dos
autos faz ver o contrário. Como se descurou do encargo processual, ele responde pelos
danos materiais daí surgidos. Nem se alegue que a instituição financeira não obrou
com culpa. Indiferente para o desfecho do litígio se houve ou não culpa dos apelantes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022659-72.2017.8.26.0007/50000 - Voto 25315
8
uma vez que no caso de relação de consumo, a responsabilidade decorrente de defeito
no serviço é objetiva (artigo 14 do CDC). Em suma, não há como afastar a
responsabilidade da instituição financeira pelos danos materiais sofridos pelo
condomínio apelante. Por essa razão, acolhe-se o pleito de indenização pelos danos
materiais. Assim, o apelado deverá restituir o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
indevidamente sacado da conta corrente do condomínio, atualizado monetariamente
desde a data do saque e acrescidos de juros de mora a partir da citação a relação entre
as partes é contratual. No ponto o recurso é provido”.
A longa, mas necessária, transcrição de trecho do voto

principalmente nas partes destacadas em negrito faz ver que não houve qualquer
omissão quanto ao enfrentamento do ponto referido pelo embargante. Ao contrário,
reconheceu-se de forma expressa e motivada a responsabilidade dele ainda que feito o
saque com o uso de senha e cartão pelo estelionatário. Os fundamentos para tanto foram
detidamente alinhavados.
Não colhe assim a afirmação do embargante, de que o acórdão foi
omisso não foi quanto ao entendimento pacificado pelo STJ e adotado pelo TJ/SP.
Não se desconhece o entendimento sobre a responsabilidade do
correntista por saques indevidos existentes tanto neste tribunal, como na Corte Superior.
Contudo, tal se dá quando a responsabilidade é exclusiva do consumidor, já que o CDC
não isenta de responsabilidade o fornecedor/prestador de serviços na hipótese de culpa
concorrente. De resto, por tudo o que se expôs detidamente, entendeu-se que a
responsabilidade pelo saque foi exclusiva do embargante, dado que seu sistema falhou
na detecção da operação anormal que se caracterizava por desvio de perfil e que
demandava providência preventiva não tomada.
Em verdade, as alegações expendidas pelo embargante no
presente caso, no que concerne ao referido ponto, retratam apenas a irresignação acerca
da forma como foi decidida a questão, quando do julgamento da apelação. Em outras
palavras, a pretensão é de alteração do julgado, por discordância em face da tese
adotada, o que não se pode admitir. Para modificação do julgado, o embargante deve se
valer da via adequada, que não é a dos embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022659-72.2017.8.26.0007/50000 - Voto 25315
9
Como corolário, os embargos de declaração opostos são
conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator